Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733701-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0721969-89.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as questões processuais suscitadas, declarou saneado o feito e deferiu a produção de prova pericial contábil (id 134825738 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou sua pretensão na cédula de crédito industrial n. 87/00012-1 e cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias n. 87/00106-3, n. 87/00021-0 e n. 86/00133-7 (id 128309854 dos autos originários). O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, informar o domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmaram os negócios jurídicos supramencionados para aferição da competência para processamento e julgamento do feito originário. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator